Tribunal: STF
Processo: Pet 12303
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição autuada a partir de ocorrência policial registrada pelo Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra em desfavor do também Deputado Federal Washington Luiz Cardoso Siqueira.



    A autoridade policial consignou a possível prática do crime de injúria real (art. 140, §2º, do Código Penal) e transcreveu o depoimento da suposta vítima da seguinte forma:



    “QUE na data de hoje, por volta das 15h30m, o comunicante estava participando. como Deputado Federal, da Sessão do Congresso Nacional e se direcionou ao lado direito do plenário; QUE é costume a bancada "de esquerda" assumir posição do lado esquerdo do plenário para as suas manifestações, ao passo que a bancada "de direita" assume posição do lado direito do plenário também para suas manifestações; QUE o Deputado, posteriormente identificado nas imagens como Washington Luiz Cardoso Siqueira, conhecido como "QUAQUÁ", atravessou o Plenário, com celular na mão e passou a xingar os Deputados que ocupavam o lado direito do Plenário; QUE o Deputado QUAQUÁ proferiu vários xingamentos, dentre estes, " seus viadinhos", "vai tomar no cú"; QUE, então, o comunicante interveio e tentou pacificar a situação, pedindo para que o referido Deputado parasse com as agressões verbais; QUE, neste momento, o comunicante foi surpreendido com um forte tapa no lado direito de seu rosto; QUE o comunicante havia, inclusive, feito um procedimento dentário na última segunda-feira, dia 18/12/2023 na região onde sofreu o tapa; QUE todo o episódio foi registrado pela câmeras internas do Plenário da Câmara dos Deputados, bem como pelas imagens coletadas pela Deputada Sílvia Waiãpi bem como por outros deputados; QUE após os desferimento do tapa pelo Deputado "QUAQUÁ", este continuou a xingar a todos os deputados presentes no lado direito do Plenário; QUE o comunicante esta com face dolorida na parte onde sofreu a agressão; QUE o comunicante ficou bastante abalado moral e psicologicamente com o fato.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela instauração de inquérito em desfavor de Washington Luiz Cardoso Siqueira e requereu a realização das seguintes diligências:



    “a) seja notificada a plataforma YouTube, para que preserve o vídeo intitulado "Quaquá dá tapa no rosto de Messias Donato durante promulgac¸ão da tributária", disponível no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch? v=pwl-WEkv7Bs; 



    b) a preservação do vídeo intitulado "Quaquá dá tapa no rosto de Messias Donato durante promulgação da tributária", disponível no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=pwl-WEkv7Bs, medida a ser efetivada pela Polícia Federal, em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis à coleta de vestígios digitais; e 



    c) a expedição de ofício ao deputado federal Washington Luiz Cardoso Siqueira a fim de que, querendo, preste as informações que julgar pertinentes acerca dos fatos noticiados, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo-as, se for o caso, com os documentos correlatos.”



    É o breve relatório.



    Ao menos pelo que se colheu até o presente momento, os fatos narrados na manifestação ministerial podem configurar ilícito penal, havendo elementos indiciários aptos a embasar uma investigação.



    As diligências requeridas mostram-se necessárias para elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas de imediato. 



    Ressalto que a instauração de inquérito não vincula, de forma alguma, a formulação de juízo quanto à procedência ou improcedência dos indícios de autoria ou materialidade, qualificando-se somente como ato formal idôneo a conferir trâmite regular às investigações que se iniciam nesta Suprema Corte.



    Posto isso, com base nos artigos 21, XV, e 230-C, defiro o pedido de instauração de Inquérito e a realização das diligências postuladas pela PGR, a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, após os quais nova conclusão dos autos deverá ser feita.



    Retifique-se a autuação.



    Encaminhem-se os autos à Polícia Federal, nos termos ora determinados, para a realização das diligências deferidas.



     Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



     Publique-se.



     Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator